Tribunal: TJES
Processo: 5015340-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015340-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015340-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI FERREIRA DA SILVA, JOVITA DE MORAES SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE. (1). TESE AUTORAL
. Os autores alegam, em síntese, que desde o início de 2023, vêm recebendo faturas de água em valores exorbitantes que não condizem com o consumo habitual. Relatam que os valores aumentaram após a realização de troca do hidrômetro pela requerida. Pretendem indenização por danos morais, revisão das cobranças, envio de equipe técnica ao local e troca do hidrômetro.
(2) ANTÍTESE
. Em sede de contestação, o Requerido sustentou preliminar de incompetência do juizado, por necessidade de perícia, a qual entendo que merece acolhimento. Sustentou a ré que analisando o quadro de leituras e consumos da matrícula objeto da ação, verificou-se que as leituras estão sequenciais, em ordem crescente, tendo o volume de água sido registrado pelo hidrômetro e que não foram identificados erros de leitura ou a sua não realização.Também relata a ré que foi realizada aferição do aparelho medidor e que este foi aprovado, conforme “Laudo de Aferição do Hidrômetro em Laboratório” indicado na defesa. Informou a ré, ainda, que realizou vistoria no imóvel, a qual foi acompanhada pela autora, não tendo sido identificados vazamentos externos de responsabilidade da CESAN, nem indícios de reparos recentes. Em relação à parte interna do imóvel, restou registrado que a autora não teria permitido a vistoria interna e que afirmou inexistirem vazamentos internos.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da LJE.”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.
Em síntese, o Recorrente afirma não haver necessidade de perícia. Requer, em sua, que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
(5) CONTRARRAZÕES
. Pleiteou-se, em suma, pela manutenção da sentença proferida.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza possui presunção legal
juris tantum
, de forma que basta o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, sem, por óbvio e contudo, que se impeça o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexistem elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Defiro.
(7) MÉRITO.
Na hipótese em apreço, entendo que a sentença deve ser reformada, haja vista haver provas suficientes para a solução da controvérsia. Importa esclarecer, ainda, que, no caso em tela, é possível a aplicação da teoria da causa madura, estampada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de devolução da matéria ao douto Juízo
a quo
. Pois bem. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da Requerente no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado, conforme ID 8979488, p. 4. Percebe-se, nesse sentido, que o problema ocorreu, muito provavelmente, na rede interna da autora, sendo de sua responsabilidade. Nesse sentido se dá o entendimento jurisprudencial, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - ÁGUA: CONSUMO - CRÉDITO: INEXISTÊNCIA: DECLARAÇÃO - COPASA: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO PÚBLICO: FALHA - HIDRÔMETRO: AFERIÇÃO: IRREGULARIDADE: NÃO DEMONSTRADA - VAZAMENTO: ALEGAÇÕES DA INICIAL.
Não comprovada nos autos a falha na prestação do serviço público de fornecimento de água tratada, pois não demonstrada irregularidade na aferição do hidrômetro, seja pela ausência da data de substituição do equipamento, impossibilitando a verificação de posterior diminuição do registro do consumo, seja pela não correspondência do laudo de análise do medidor com o aparelho indicado na fatura de consumo do imóvel, é de se sopesar a alegação de vazamento interno constante da inicial, cujo resultado será tido como imputável ao consumidor.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - HIDRÔMETRO - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - PERÍCIA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - EFETIVO CONSUMO E/OU VAZAMENTO DA REDE INTERNA - COBRANÇA LEGÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - REFORMA DA SENTENÇA. -
Nos termos do art. 67 do Decreto Estadual n.º 44.884/2008, o cliente poderá solicitar a aferição do medidor instalado no seu imóvel, sendo que, constatada irregularidade prejudicial ao cliente, a concessionária fornecedora providenciará a retificação das contas, até o limite de três. - Hipótese em que a perícia técnica, elaborada sob o crivo do contraditório, constatou que o hidrômetro instalado na unidade consumidora da parte autora não apresentou anomalia quanto à sua capacidade de aferir o consumo de água. - A ausência de provas acerca da existência de vazamentos no imóvel dos requerentes não demonstra, por si só, que não ocorreu um consumo de água atípico, havendo que se considerar ainda que, nos termos do art. 24 do Decreto nº 44.884/2008, constitui responsabilidade do proprietário do imóvel a conservação e manutenção dos ramais internos de água.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.081479-4/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) (grifo nosso). Dessa forma, observando-se que o laudo produzido privilegiou a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista que a própria autora solicitou que fosse realizado, entendo que não merece prosperar a alegação autoral, constituindo responsabilidade do proprietário do imóvel a conservação e manutenção dos ramais internos de água.
(8). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAMENTO, PORÉM, JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
Sentença reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO RECURSAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Douglas
Demoner Figueiredo
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)